Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001489-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MAURICIO BARBOSA PINTO Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA PATENTE DE CAPITÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à promoção ao posto de 1º Tenente PM e ao recálculo dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob fundamento da extinção da graduação de Subtenente pela Lei nº 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse na apreciação da gratuidade de justiça já indeferida e superada; (ii) saber se há direito líquido e certo à promoção funcional e ao recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça foi indeferida e as custas processuais recolhidas, acarretando perda superveniente do objeto. 4. A graduação de Subtenente PM não foi extinta, tendo sido reintegrada pela Lei nº 11.360/2009, com efetividade comprovada. 5. A promoção para o posto de 1º Tenente PM exige preenchimento de requisitos legais e aprovação em curso específico, não comprovados pelo impetrante. 6. A transposição automática entre quadros hierárquicos militares é vedada, conforme a legislação estadual e os princípios da legalidade e da hierarquia. 7. A jurisprudência consolidada afasta o direito à promoção por decurso de tempo ou alegada extinção de cargo sem atendimento aos requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001489-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MAURICIO BARBOSA PINTO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.